Tribunal: TJDFT
Processo: 0051541-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051541-47.2016.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, EMERSON BARBOSA MOTTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DA MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA POR SUCESSIVAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da sucumbência, em regra, deve arcar com as verbas honorárias a parte vencida. 2. O excesso de execução verificado após a modificação dos parâmetros de correção monetária aplicáveis em decorrência de sucessivas mudanças legislativas havidas no longo curso da execução, até o pagamento do precatório, bem como da correta aplicação do índice de atualização monetária pela Contadoria Judicial, não pode ser imputado à parte adversa, sendo indevidos honorários de sucumbência com base na diferença apurada. 3. A diferença entre o valor dos cálculos oficiais e aquele efetivamente devido, após a homologação dos cálculos do ente público, mostra-se juridicamente irrelevante, de forma que a sucumbência foi mínima, o que não autoriza a fixação de honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o, inciso I, 4o, inciso III, 6o e 8o, do CPC, insurgindo-se contra a não fixação dos honorários advocatícios no caso em exame. Assevera que o valor dado à causa pela parte recorrida não pode ser desconsiderado como base de cálculo dos honorários advocatícios. Acentua, por outro lado, ser indevida a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, ao argumento de que o caso em exame não trata de causa singela, de baixo proveito econômico ou com valor da causa muito baixo, e ao final requer sejam fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 3o, do CPC, ou, no mínimo, em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Requer a aplicação do artigo 1.030, inciso II, do CPC. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que, consoante consignado pela decisão colegiada, o tema 1.076 do STJ trata de hipótese distinta dos presentes autos. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85, §§ 2o, 3o, inciso I, 4o, inciso III, 6o e 8o, do CPC, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “a diferença entre o valor dos cálculos oficiais e aquele efetivamente devido, após a homologação dos cálculos do ente público, mostra-se juridicamente irrelevante, de forma que a sucumbência foi mínima, o que não autoriza a fixação de honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil” (Id. 63635602). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF, por analogia)” (AgInt no REsp n. 2.000.253/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.132.773/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024. Ademais, rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017